Tribunal: STF
Processo: ARE 1469275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Réu incurso no crime do art. 129, § 9º do CP, n/f do art. 71 do CP e da Lei 11.340/06. Sentença condenatória com pena de 3 meses e 15 dias de detenção em regime aberto com suspensão condicional da pena por 2 anos. Apelação defensiva sob o argumento de que os fatos não se passaram na forma narrada na denúncia, pois repeliu injusta agressão causada pela própria vítima. Pugna pela legítima defesa, pela inexistência de dolo, pela dúvida quanto à autoria, e pela atipicidade da conduta e pleiteia a isenção de custas e a absolvição. Narra a denúncia que a vítima sofreu diversas lesões corporais em escalada da noite até a manhã do dia seguinte, quando obteve ajuda de policiais militares. Materialidade e autoria comprovadas. Os depoimentos colhidos em juízo demonstram que houve agressões mútuas iniciadas pela ofendida, porém com reação desproporcional do réu, conforme atestam os laudos de exame de corpo de delito de ambos, sendo que a situação não foi negada pela lesionada. Legítima defesa com excesso doloso na resposta à injusta agressão. O dolo restou evidente não só pela desproporcionalidade, mas também pela escalada das lesões corporais causadas à vítima, ante sua extensão e gravidade e assimetria dos meios empregados, agindo o réu com consciência e vontade de praticar o ato e ânimo de ferir, o que também afasta a atipicidade da conduta. A isenção de custas é matéria a ser analisada pelo juízo da execução penal na forma da Súmula 74 desta Corte de Justiça. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente